Tribunal: STF
Processo: HC 209447
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 693.739/RJ, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR E VIOLAÇÃO AO ESTATUTODO DESARMAMENTO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    […]



    III - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.



    IV - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, seja em razão da gravidade concreta das condutas que lhe são imputadas, consistente em associação criminosa, receptação, adulteração de sinal de veículo automotor e porte de arma de fogo com numeração suprimida, porquanto, consoante se depreende dos autos, ele e demais corréus foram encontrados na posse de um veículo Ford Fiesta ‘branco’ com placa [tal], que, em tese, seria produto de roubo, sendo que referido veículo se encontraria com os sinais identificadores adulterados, tendo sido apreendidas, ainda, na posse do grupo criminoso, armas de fogo com numeração suprimida, circunstâncias que evidenciam um maior desvalor da conduta e a periculosidade do ora Agravante; seja em virtude da contumácia delitiva do agente, vez que, conforme se dessume da decisão hostilizada, o Agravante ostenta outras passagens policiais, tendo consignado o magistrado primevo que ‘[...]os custodiados ostentam anotações anteriores em suas FACs pela prática de crimes, o que evidencia o risco concreto de reiteração delitiva’, circunstância a justificar a prisão cautelar em razão do fundado receio de reiteração delitiva, consubstanciado na habitualidade do ora Agravante em condutas tidas por delituosas.



    V - Ressalte-se, outrossim, que a presença de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    VI - Quanto ao aventado excesso de prazo, da análise dos autos, não verifico, por ora, a ocorrência de demora exacerbada a configurar o constrangimento ilegal suscitado, levando em consideração as particularidades da causa, a exemplo da diversidade de delitos e da pluralidade de pessoas as quais se atribuem prática delitiva; havendo que se considerar, outrossim, a situação de pandemia de COVID-19, que, desde o mês de março de 2020, tem interferido nos trâmites processuais. No ponto, tenho que não há qualquer elemento que evidencie a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, vez que, o magistrado condutor vem empreendendo esforços para o seu término, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via. Assim, faz-se necessário asseverar que o feito estaria seguindo seu trâmite regular, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário.



    VII - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.



    Agravo regimental desprovido” (doc. eletrônico 12).



    Neste habeas corpus, a defesa alega que 



    “[...] o paciente é PRIMÁRIO, pois não possui anotação em sua FAC, transitada em Julgado.



    Ademais, o paciente POSSUI RESIDÊNCIA FIXA, uma vez que reside há muitos anos com sua família no endereço sitiado à […].



    Se não bastassem os fatos já narrados, o paciente sempre teve ocupação lícita, conforme se observa na sua CTPS, que contém inúmeras anotações, além de ser empresário individual, conforme o CNPJ, em anexo ratifica” (pág. 10 da petição inicial). 



    Argumenta, mais, que “o paciente encontra-se cumprindo ordem de prisão preventiva desde a data de 17/02/2020. Portanto, há 01 ano e 9 meses. Impressiona a morosidade e falta de interesse do Poder Público em dar andamento ao feito” (pág. 11 da petição inicial).



    Sustenta, ainda, ser cabível “a substituição da prisão processual decretada por outra medida cautelar, sem prejuízo da decretação de nova prisão preventiva em momento posterior, caso assim viesse a se mostrar necessário” (pág. 15 da petição inicial). 



    Ao final, formula os seguintes requerimentos:



    “a) seja concedida LIMINARMENTE a ordem de HABEAS CORPUS, relaxando-lhe o cárcere, expedindo-se o RICARDO FREIRE CORREA aguarde em liberdade o julgamento do writ; 



    b) Seja posteriormente, concedida em definitivo, a ordem de HABEAS CORPUS, confirmando a liminar, dada a ilegalidade do mandado de prisão. 



    c) Caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência, requer subsidiariamente, a SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDA CAUTELAR, conforme o teor do artigo 282, parágrafo 6º, e artigo 319, ambos do Código de Processo Penal, com a redação determinada pela Lei 12.403/11” (pág. 19 da petição inicial).



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do agente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal: HC 178.665 AgR/PA, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma; HC 158.927/GO, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, sendo redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma; RHC 187.441 AgR/SP, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma; HC 183.063 AgR/MS, de relatoria da Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; HC 123.024/SP, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, sendo redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma; HC 187.577 AgR/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma; HC 120.364/MA, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma; e HC 120.176/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, esse último assim ementado:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELOS CRIMES DE LATROCÍNIO TENTADO E ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RÉU FORAGIDO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar mostra-se suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Precedentes. II – A circunstância de o paciente ter se evadido do distrito da culpa logo após a prática do fato delituoso que lhe é imputado mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Precedentes. III – Ordem denegada”.



    Constam do acórdão questionado os seguintes fundamentos apresentados pelos Ministros integrantes da Quinta Turma daquele Tribunal para manter a custódia cautelar do paciente:



    “[...]



    Reafirmo: A r. decisão que determinou a segregação cautelar do Agravante encontra-se concretamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, seja em razão da gravidade concreta das condutas que lhe são imputadas, consistente em associação criminosa, receptação, adulteração de sinal de veículo automotor e porte de arma de fogo com numeração suprimida, porquanto, consoante se depreende dos autos, ele e demais corréus foram encontrados na posse de um veículo Ford Fiesta ‘branco’ com placa [tal], que, em tese, seria produto de roubo, sendo que referido veículo se encontraria com os sinais identificadores adulterados, tendo sido apreendidas, ainda, na posse do grupo criminoso, armas de fogo com numeração suprimida, circunstâncias que evidenciam um maior desvalor da conduta e a periculosidade do ora Agravante; seja em virtude da contumácia delitiva do agente, vez que, conforme se dessume da decisão hostilizada, o Agravante ostenta outras passagens policiais, tendo consignado o magistrado primevo que ‘[...]os custodiados ostentam anotações anteriores em suas FACs pela prática de crimes, o que evidencia o risco concreto de reiteração delitiva’, circunstância a justificar a prisão cautelar em razão do fundado receio de reiteração delitiva, consubstanciado na habitualidade do ora Agravante em condutas tidas por delituosas.



    Ressalte-se, ademais, que a presença de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    […]



    Com efeito, insta reafirmar que o agravante não aduz qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada” (pág. 20 do doc. eletrônico 13).



    Como se vê, a motivação que dá suporte à prisão preventiva está em consonância com a jurisprudência assentada nesta Suprema Corte, no sentido de que a periculosidade do agente demonstra a necessidade de se acautelar o meio social, para que seja resguardada a ordem pública, e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva. Ainda mais quando há relatos de que o paciente e seus comparsas foram presos na posse de um veículo que seria produto de roubo, com os sinais identificadores adulterados, ocasião em que também foram apreendidas armas de fogo com numeração suprimida e munição, tudo a potencializar a prática de crimes mais graves.



    Além disso, a decisão do Superior Tribunal de Justiça alinha-se perfeitamente à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa, como violadora da ordem pública, quando demonstrada a presença de registro de prática de crimes na folha de antecedentes criminais do réu.



    Com essa orientação, cito os seguintes julgados:



    “Habeas corpus. 2. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas. Prisão preventiva decretada. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Necessidade da prisão para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Reiteração delitiva. Réu acusado de praticar outros furtos. Fuga do distrito da culpa. 4. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que é válido o decreto cautelar fundamentado na fuga do distrito da culpa, notadamente quando demonstrada a pretensão de se furtar à aplicação da lei penal, sob pena de o deslinde do crime em questão ficar à mercê de seu suposto autor. 5. Ordem denegada” (HC 129.168/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    “HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 155, § 4º, IV, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 1. A custódia preventiva para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal justifica-se ante a gravidade in concrecto do crime, máxime diante da possibilidade concreta de reiteração delitiva. Precedentes: HC 145.562-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/5/2018; e HC 129.168, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/12/2015. 2. In casu: i) o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime de furto qualificado, tipificado no artigo 155, § 4º, IV, do Código Penal, por ter subtraído exemplares raros de livros da biblioteca da ESALQ-USP. ii) o juízo de primeiro grau apontou que o acusado se revela contumaz na prática delitiva. Comprova-se isso pela condenação recentemente suportada nos autos 3030531-16.2013.8.26.0114, da 4.ª Vara Criminal de Campinas/SP, onde foi recentemente condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de fins de semana, pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade e de forma a ser definida pelo Juízo das Execuções, como incurso no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, tendo o Tribunal de origem, registrado, ainda, que em outra oportunidade o paciente teria subtraído o quadro enterro, do pintor Cândido Portinari, do museu da cidade de Olinda, Pernambuco. iii) o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a pretensão defensiva, assentou que a custódia cautelar foi decretada para o resguardo da ordem pública, em razão da reiteração delitiva do acusado, bem como que as peculiaridades do caso são indicativas da necessidade do encarceramento. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. DENEGO A ORDEM, ficando revogada a medida cautelar anteriormente deferida” (HC 160.701/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, sendo Relator p/ o acórdão o Min. Luiz Fux) 



    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 1. É da jurisprudência desta SUPREMA CORTE o entendimento de que o risco concreto de reiteração delitiva justifica a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública. 2. O ato impugnado não enfrentou a alegação de excesso de prazo. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dela originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Inexistência de ilegalidade. 3. Habeas corpus indeferido” (HC 165.098/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, sendo Relator p/ o acórdão o Min. Alexandre de Moraes).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. ROUBO QUALIFICADO. FUNDADA PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO NA PRÁTICA CRIMINOSA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PRISÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A prisão preventiva pode ter como fundamento idôneo a probabilidade de reiteração na prática criminosa. Precedentes: HC 113.793, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28.05.13; HC 106.702, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 27.05.11. 2. In casu, os pacientes foram condenados, respectivamente, a 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e a 8 (oito) de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal. Na sentença, o magistrado decretou a prisão preventiva, com fundamento na necessidade de evitar a reiteração na prática criminosa, destacando que se trata de pacientes reincidentes específicos, com extensas fichas de registros criminais e que se encontravam presos pela prática de outros crimes por ocasião da prolação da sentença condenatória. […] 4. Ademais, in casu, após a decretação da prisão preventiva foi proferida sentença penal condenatória. 5. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita” (HC 122.090/DF, Rel. Min. Luiz Fux).



    “Processual penal. Habeas corpus. Crime de organização criminosa. Prisão preventiva. Risco de reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Pedido de extensão. Impossibilidade. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública. Precedentes. […] 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 138.522 AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, II, DO CP), DESACATO (ART. 331 DO CP) E CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 333 DO CP). PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. 1. O decreto prisional preventivo está apoiado no resguardo da ordem pública, pois, além da prática de crimes contra o patrimônio envolvendo pessoa idosa e condutas dirigidas a corromper agente responsável pela segurança pública, o paciente é ‘reincidente específico, ostentando duas condenações já transitadas em julgado por crimes da mesma espécie’. 2. O modus operandi pelo qual o delito fora praticado e o fundado receio de reiteração delituosa constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, conforme precedentes desta CORTE. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 174.140 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. 1. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. ARGUMENTO DISTINTO DAQUELES APRESENTADOS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE: IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 2. PRISÃO EM FLAGRANTE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO. IMPROCEDÊNCIA. HABEAS CORPUS DO QUAL SE CONHECE EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGA-SE A ORDEM. […] 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a possibilidade de reiteração criminosa é motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar. 3. Habeas corpus do qual se conhece em parte e, na parte conhecida, denega-se a ordem” (HC 104.391/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia). 



    Por outro lado, presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    Quanto ao alegado excesso de prazo, a jurisprudência dessa Suprema Corte é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.



    Sobre essa questão, o Ministro relator do STJ, como base em elementos constantes do acórdão do Tribunal de Justiça local, ressaltou alguns aspectos processuais que bem demonstram o regular andamento da ação penal, in verbis:



    “[...]



    Quanto ao aventado excesso de prazo, da análise dos autos, não verifico, por ora, a ocorrência de demora exacerbada a configurar o constrangimento ilegal suscitado, levando em consideração as particularidades da causa, a exemplo da diversidade de delitos e da pluralidade de pessoas as quais se atribuem prática delitiva; havendo que se considerar, outrossim, a situação de pandemia de COVID-19, que, desde o mês de março de 2020, tem interferido nos trâmites processuais.



    No ponto, tenho que não há qualquer elemento que evidencie a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, vez que, o magistrado condutor vem empreendendo esforços para o seu término, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via.



    Assim, faz-se necessário asseverar que o feito estaria seguindo seu trâmite regular, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário.



    Com efeito, insta reafirmar que o agravante não aduz qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada” (págs. 20-21 do doc. eletrônico 13).



    Vê-se, pois, à luz do princípio da razoabilidade, que os autos marcham de maneira regular, com destaque para a pluralidade de crimes (associação criminosa, receptação, adulteração de sinal de veículo automotor e porte de arma de fogo com numeração suprimida) e de réus (6 acusados), não havendo, por outro lado, nenhum dado que indique paralisação injustificada do processo. Aliás, a continuação da audiência de instrução e julgamento está marcada para 15/12/2021, às 13:00hs.



    Pelo que se depreende, o juízo de primeiro grau tem tomado todas as medidas necessárias para o correto processamento da ação penal, sem perder de vista a celeridade que se é possível dar a processos com réus presos. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. A GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, JUSTIFICA A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO IMPROCEDENTE. ORDEM DENEGADA. […] III - Não procede a alegação de excesso de prazo quando a complexidade do feito, as peculiaridades da causa ou a defesa contribuem para eventual dilação do prazo, como se dá na espécie. IV - Ordem denegada” (HC 137.449/RS, de minha relatoria).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, D E I. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PACIENTE MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE DO AGENTE, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. […] 3. É que o excesso de prazo na instrução criminal não resulta de simples operação aritmética. Complexidade do processo, retardamento injustificado, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos são fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento da instrução criminal. 4. In casu, as instâncias precedentes justificaram que o excesso de prazo na instrução criminal ocorreu em razão do elevado número de réus (onze), da complexidade dos fatos - praticados por organização criminosa dedicada ao tráfico interestadual de drogas - e da demora atribuída à própria defesa na prática de atos processuais. 5. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição Federal, sendo certo que o paciente não está arrolado em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. Inexiste, no caso, excepcionalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem. 6. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita” (HC 117.746/ES, rel. Min. Luiz Fux).



    Assim, não se verifica inércia do Poder Judiciário, com se alega, caracterizadora de paralisação injustificada da tramitação processual e, por conseguinte, de violação do princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF).



    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator